Tribunal: STF
Processo: Rcl 85821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 684.612/RJ (TEMA RG Nº 698). DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA POR ESTA CORTE: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Acre, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, no Processo nº 0800109-06.2015.8.01.0081, pelo qual teria sido inobservada a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612/RJ (Tema nº 698 do rol da repercussão geral).

    2. Narra o reclamante que, na origem, figura como réu em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre, objetivando a regularização do serviço de transporte escolar destinado a alunos de escolas estaduais rurais localizadas no Município de Porto Acre/AC.

    3. Expõe que o juízo de 1º grau, ao sentenciar o feito, acolheu integralmente os pedidos ministeriais, impondo ao Estado do Acre um conjunto de obrigações de fazer específicas e detalhadas. Noticia que o Tribunal reclamado deu parcial provimento aos pedidos do reclamante em sede de apelação, limitando-se à redução do valor e limite da multa diária, conservando-se a íntegra das demais determinações da sentença. Informa que interpôs recurso extraordinário, que motivou juízo negativo de retratação por parte do órgão reclamado. 

    4. Alega que a decisão reclamada adentrou análise técnica, orçamentária e logística de competência do Poder Executivo. Sustenta a ocorrência de violação ao que decidido nos autos do Recurso Extraordinário nº 684.612/RJ (Tema nº 698 do rol de Repercussão Geral). Argumenta que o ato reclamado definiu medidas pontuais que beneficiariam parcela restrita da população.

    5. Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se a estrita observância do paradigma vinculante indicado.

É o relatório. 
                                                                          
Decido.

    6. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 698, no qual o STF analisou recurso extraordinário interposto em ação civil pública que tinha por finalidade regularizar a situação caótica que impedia a prestação de serviços à sociedade pelo Hospital Salgado Filho. Ao examinar a questão dos limites da intervenção do Poder Judiciário na prestação de políticas públicas pela Administração, esta Corte deu parcial provimento ao recurso do Município do Rio de Janeiro, em acórdão que ficou assim ementado:

 “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.  INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS.  DIREITOSOCIALÀSAÚDE.  
1.  Recurso extraordinário, com repercussão geral, que  discute os limites do Poder Judiciário para determinar  obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de  concursos públicos, contratação de servidores e execução de  obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto,  busca-se a condenação do Município à realização de concurso  público para provimento de cargos em hospital específico, além  da correção de irregularidades apontadas em relatório do  Conselho Regional de Medicina.  
2.  O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o  suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da  realização de concurso público de provas e títulos para  provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com  a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e  (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das  irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de  Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo  descumprimento.  
3.  A saúde é um bem jurídico constitucionalmente  tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a  quem incumbe formular- e implementar- políticas sociais e  econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso  universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,  proteção e recuperação.  
4.  A intervenção casuística do Poder Judiciário,  definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos  serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das  políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade  administrativa e compromete a alocação racional dos escassos  recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros  para que a atuação judicial seja pautada por critérios de  razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de  discricionariedade do administrador.  
5.  Parcial provimento do recurso extraordinário, para  anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à  origem, para novo exame da matéria, de acordo com as  circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado  Filho e com os parâmetros aqui fixados.  
6.  Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A  intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à  realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência  grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A  decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas  pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar  à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios  adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o  déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por  exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação  de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de  interesse público (OSCIP)’.”  
(RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j.  03/07/2023, p. 07/08/2023).

    11. No caso concreto, observa-se que o Tribunal reclamado ao examinar a apelação/reexame necessário interposta pelo Estado do Acre, ora reclamante, proferiu decisão densamente fundamentada, pela qual manteve a condenação do ente público, consistente em fornecer transporte escolar rural eficaz a todos os alunos das Escolas Estaduais Rurais 'Cristo Rei', 'União e Progresso' e 'Lápis Mágico', que dele necessitem, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 16-23):

“(...) Pretende o ente público ora Apelante a reforma da sentença que o condenou a fornecer transporte escolar rural adequado e suficiente em favor de todos os alunos das Escolas Estaduais Rurais 'Cristo Rei', 'União e Progresso' e 'Lápis Mágico', localizado no Vila 'Caquetá', que delas necessitem, especialmente no que concerne à providência quanto à utilização de veículos de passageiros para o transporte, inclusive, se for o caso, excepcionalmente, utilização de veículos de carga adaptados. 
16. Tratando do Direito à Educação, estabelece a Carta Federal: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
(...)
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde."
17. Nesse passo, fora positivado na Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente ECA) em seu já citado artigo 4º que:
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
18. Prosseguindo, resta estabelecido no art. 4º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
I a VII - omissis; VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;"
19. Nesse passo, por todo o arcabouço legal citado até aqui, torna-se de fácil compreensão que, a educação e as formas de acesso a ela não se subsumem à avaliação discricionária da Administração Pública de vez que trata de prerrogativa constitucional indisponível, principalmente porque tal direito considerado fundamental tem prioridade absoluta, conforme artigo 227, caput, da Carta Federal7 .
(...)
23. Em conclusão a tudo assentado, é de todo adequada a interferência do Poder Judiciário na gestão pública, atuando na fiscalização da lei, notadamente quanto aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade. (...)
24. Tratando do tópico da decisão guerreada que alude ao 'tipo de veículo à realização do transporte escolar rural', constato que restou bem claro que somente excepcional e temporariamente, seria utilizado 'veiculo adaptado' para o transporte dos alunos. Como esse direcionamento, não está sendo olvidado o que dispõe o art. 136, e incisos, do Código de Trânsito Brasileiro10 . Vejamos, pois, a parte sentencial em referência:
[...] 
3 Utilização de veículos de carga devidamente adaptados, em conformidade com as regras do Código de Trânsito Brasileiro e Resolução nº 508/2014 do CONTRAN, mas somente como medida excepcional e temporária, apenas para garantia da continuidade do transporte escolar, devidamente justificado por laudo técnico subscrito por engenheiro civil que analise as condições de trafegabilidade das vias que compõem as correspondentes rotas e as vantagens na utilização de veiculo de carga adaptado, e indique as providências necessárias a garantir a trafegabilidade para ônibus ou outros veiculos de Passageiros. [...]
25. Alinhando a sentença ao aspecto infraconstitucional, extraio atender a mesma aos parâmetros da Resolução CONTRAN nº 508/20111, quanto à temporariedade da autorização para o veículo de cargas adaptado e as exigências para tanto. De mais a mais, compreendo que as condições de trafegabilidade dos ramais envolvidos nesta demanda, exigem a adoção de outros meios necessários à finalidade de proporcionar o acesso das crianças estudantes à escola, ainda que por veiculo 'de carga'; é que a situação em liça assim o exige. 
(...)
29. Bem considerado, pautada no arcabouço normativo a respeito da temática em apreço, bem como no entendimento jurisprudencial e doutrinário, a hipótese a ser vencedora é a que parcialmente acolhe as razões da Apelação, para reduzir o valor da multa diária imposta para R$500,00 (quinhentos reais), limitando-a em 30 dias, mantidos demais termos da sentença.”

    12. Observa-se, ainda, que após o julgamento do Tema RG nº 698, a Vice- Presidência do TJAC determinou o retorno dos autos ao Órgão fracionário para que verificasse a necessidade de eventual juízo de retratação. Na ocasião, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre, assentou a conformidade do acórdão com a orientação desta Corte, em decisum assim ementado (e-doc. 4, p. 110-111)

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NA ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR. ZONA RURAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ACESSO EFETIVO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. VEÍCULO DE PASSAGEIROS. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA ADAPTADO, MAS COMO MEDIDA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. JUSTIFICATIVA PARA TANTO POR LAUDO TÉCNICO. TRAFEGABILIDADE DIFÍCIL DA VIA. NECESSIDADE DE MELHORIA. PROVIDÊNCIAS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 
1. De acordo com a tese jurídica do Tema 698 da Repercussão Geral, a regra geral é a de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Ainda, que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
2. De acordo com o acervo probatório, está patenteado ser o Estado responsável solidário pela prestação do serviço de transporte escolar à alunos da rede pública de ensino, podendo dele ser exigido o cumprimento da obrigação de fazer, motivo porque legítima sua integração à lide no polo passivo da demanda, fazendo-se necessária providenciar ônibus ou veículos registrados como de passageiros, em conformidade com a tese do Tema 698 citado. 
3. O Acórdão lavrado pela Segunda Câmara Cível não divergiu do entendimento da Suprema, exarado no regime de Repercussão Geral, assim, a manutenção da condenação do Estado à obrigação de fazer é a mais adequada ao vertente caso. 
4. Manutenção do Acórdão em sede de juízo de retratação negativo, que julgou parcialmente provido o apelo e parcialmente procedente o reexame.”

    13. Esse cenário, por si só, evidencia que, diferentemente do que sustenta o reclamante, a autoridade reclamada não agiu em desrespeito à tese fixada no Tema RG nº 698 ou à própria competência deste Supremo Tribunal Federal. Em verdade, utilizou-se de atribuição própria, inexistindo afronta à tese fixada por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, uma vez que as decisões demonstram-se devidamente fundamentadas, em estrita observância à competência das Cortes de origem.

    14. Nada obstante, verifica-se que, uma vez exercido juízo negativo de retratação, os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal Federal para exame do agravo em recurso extraordinário do Estado do Acre. Autuado como ARE nº 1.253.007/AC, o feito foi a mim distribuído. Em 07/03/2025, neguei provimento ao recurso em decisão monocrática assim ementa (destaques acrescidos):


“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO. ZONA RURAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE VEÍCULO ADEQUADO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado pelo Estado do Acre, que questionava acórdão do Tribunal de Justiça local determinando a adoção de medidas para garantir transporte escolar adequado a alunos da zona rural, incluindo a utilização de veículos registrados como de passageiros. 
2. O fato relevante. Da sentença de 1º grau, mantida pelo Tribunal de origem, consta, dentre outras narrativas, que “o veículo que realiza o transporte na sua região trata-se de um caminhão boiadeiro. Narra que o transporte escolar ainda encontra-se inapropriado, não possui cinto de segurança e assentos suficientes, circulando com superlotação de alunos. Declara ainda que sua filha chegou a perder aula, pois quando o caminho está muito liso o veiculo não adentra, acarretando prejuízos na frequência escolar”. 
3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º grau concluiu: “Pelo exposto, acolho os pedidos impondo ao Estado do Acre obrigação de fazer, consistente na adoção de todas as providências necessários, inclusive eventuais previsões e ajustes orçamentários, que garantam a oferta do serviço de transporte escolar rural eficaz, adequado e suficiente em favor de todos os alunos das Escolas Estaduais Rurais Cristo Rei, União e Progresso e Lápis Mágico que delas necessitem, observando-se que o prazo será de prazo de 180 (cento e oitenta) dias, atentando-se aos seguintes termos: 1- Adotar as providências necessárias a transporte escolar nos ramais sob administração estadual onde residem estudantes matriculados nas Escolas Cristo Rei e União e Progresso e Lápis Mágico, bem como eventual pedido de providências a outro ente federado, empresa pública ou autarquia não vinculada à administração deste Estado, a quem couber a conservação das vias que compõem os percursos correspondentes. 2- Providenciar a utilização de veículos de passageiros para o transporte escolar rural dos alunos das Escolas Cristo Rei e União e Progresso e Lápis Mágico, com atenção aos requisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro; 3 Utilização de veículos de carga devidamente adaptados, em conformidade com as regras do Código de Trânsito Brasileiro e Resolução nº 508/2014 do CONTRAN, mas somente como medida excepcional e temporária, apenas para garantia da continuidade do transporte escolar, devidamente justificado por laudo técnico subscrito por engenheiro civil que analise as condições de trafegabilidade das vias que compõem as correspondentes rotas e as vantagens na utilização de veiculo de carga adaptado, e indique as providências necessárias a garantir a trafegabilidade para ônibus ou outros veículos de passageiros. 
4- Deverá comprovar o cumprimento desta Sentença, no mesmo prazo acima assinalado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 60 dias”. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre deu parcial provimento à apelação “para reduzir o valor da multa diária imposta para R$500,00 (quinhentos reais), limitando-a em 30 dias, mantidos demais termos da sentença”. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em definir se na decisão judicial na qual se determina a implementação de transporte escolar adequado para alunos da zona rural, com a exigência de veículos apropriados, viola-se o princípio da separação dos poderes ao interferir na conveniência e oportunidade da Administração Pública. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A atuação do Poder Judiciário para assegurar a implementação de direitos fundamentais, como o acesso à educação, é legítima quando há deficiência grave na prestação do serviço, conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. 
6. A revisão da decisão demandaria o reexame de fatos e provas para avaliar as condições do transporte escolar e a adequação dos veículos utilizados, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.”
    15. Referida decisão, de minha lavra, foi confirmada pela Segunda Turma desta Corte que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental do ente público, ora reclamante (j. 03/06/2025, p. 18/06/2025). O mesmo colegiado rejeitou, na sequência, os embargos de declaração manejados contra o aludido acórdão, aplicando ao Estado do Acre a multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, no correspondente a 1% sobre o valor da causa, ante o caráter protelatório da medida (j. 09/09/2025, p. 11/09/2025).

    16. Nota-se que a decisão do ARE nº 1.253.007/AC, perquiriu, dentre outras matérias, a adequação do ato reclamado ao Tema RG nº 698. Constata-se, pois, que o reclamante busca a revisitação do caso pelo Supremo Tribunal Federal, desta vez pela via reclamatória, vez que o processo, na origem, percorreu todas as instâncias recursais até ser analisado por este Tribunal no referido agravo em recurso extraordinário.

    17. Todavia, é consabido que a reclamação constitucional é incabível contra decisões da própria Suprema Corte, dada a natureza e vocação desse instrumento. Aponto precedentes:

"RECLAMAÇÃO MANEJADA CONTRA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO.
(...) A referida pretensão não merece acolhimento, porquanto incabível o manejo da reclamação contra decisão singular ou colegiada do Supremo Tribunal Federal."
(Rcl nº 28.209-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/03/2018, p. 04/04/2018; grifos acrescidos).
 
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(...) Como se vê, o que o reclamante pretende, em verdade, é a rediscussão do decidido em decisão monocrática no ARE 1.164.491, o que somente pode ocorrer pela interposição dos recursos cabíveis. É juridicamente incabível reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Neste sentido: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.08.2006; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros."
(Rcl nº 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/05/2019, p. 12/06/2019; grifos acrescidos).

    18. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustra o seguinte julgado de minha relatoria:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

    19. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).

    20. Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator